Tribunal: TJSP
Processo: 1034869-82.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034869-82.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
VANESSA MENDES, são apelados SUSI XAVIER VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e SUSI XAVIER VIEIRA - ME.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034869-82.2018.8.26.0602 - Sorocaba
2
VOTO No 26311
APELAÇÃO No 1034869-82.2018.8.26.0602 - SOROCABA
APELANTE: VANESSA MENDES
APELADAS: SUSI XAVIER VIEIRA ME e OUTRA
APELAÇÃO.
Pedido
de
desistência
do
recurso.
ADMISSIBILIDADE: É o caso de homologar o pedido de
desistência recursal formulado pela recorrente - Art. 998,
caput do CPC.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Vanessa Mendes contra a r. sentença de fls. 116/121, cujo relatório
se adota, que julgou procedentes os embargos opostos por Susi Xavier
Vieira ME e outra contra a execução de título extrajudicial movida por
Vanessa Mendes para julgar extinto o processo de execução, nos termos
do artigo 487, I do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 124/137), a
embargada requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Pleiteou o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
Foram
apresentadas
contrarrazões
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034869-82.2018.8.26.0602 - Sorocaba
3
fls.161/165.
O v. acórdão de fls. 216/220 indeferiu o
pedido de gratuidade processual e concedeu prazo para o recolhimento
do preparo.
É o relatório.
Diante da petição de fl. 222 da apelante
requerendo a desistência da apelação, é aplicável o disposto no art. 998,
caput do Código de Processo Civil.
É o caso de homologação da desistência
da apelação, considerando-se o pedido da recorrente.
Por tais razões, fica prejudicado o exame
do mérito recursal.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a
desistência recursal manifestada pela recorrente e JULGA-SE
PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator